Tribunal: TJBA
Processo: 8006606-97.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006606-97.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: ELIUDE DOS SANTOS BRANDAO

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE IPIAÚ.
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECONHECIMENTO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço versa sobre o direito ou não da parte recorrida na conversão dos períodos de licenças-prêmio em pecúnia, sendo certo que esta não se encontra em atividade.

II – É cediço o entendimento acerca da possibilidade de conversão de períodos de licença-prêmio em pecúnia, quando não usufruídos enquanto o servidor se encontrava na atividade, fazendo jus, nesta hipótese, à percepção dos valores equivalentes, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa para a Administração Pública.

III – Dito isso, patente o direito vindicado pela apelada, uma vez que traz aos autos provas de que já se encontra aposentada (ID 30748627), de modo que não pode mais fruir da licença adquirida, sendo devida a conversão em pecúnia, e, por consectário, a condenação do Município apelado ao pagamento dos valores correspondentes ao período de 15 (quinze) meses de remuneração, com base na última remuneração percebida pela servidora antes de sua exoneração, excluídas vantagens de natureza eventual ou indenizatórias.

IV – Juros e correção monetária arbitrados em sentença em conformidade com as teses firmadas no RE 870.947 (Tema 810-RG do Supremo Tribunal Federal), Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e REsp 1356120 RS.

V – Recurso de apelação não provido, preservando-se a sentença e majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8006606-97.2022.8.05.0105
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
e apelada
ELIUDE DOS SANTOS BRANDÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.